Tribunal: STF
Processo: HC 245775
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo e negou provimento ao Recurso Especial nº 2.681.598/SP (e-doc. 10).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.800 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1.632 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença. 



    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido. Inconformada, interpôs agravo em recurso especial não conhecido, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a condenação. Aduz a ocorrência de violência policial, bem como invalidade dos depoimentos dos supostos agressores. Refuta a existência de denúncias anônimas. Alega que o vínculo associativo não foi comprovado.



    6. Requer a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para esse fim, ou, subsidiariamente, absolvição por associação para o tráfico.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1502129-14.2023.8.26.0319) revelou que o título condenatório já transitou em julgado, conforme decisão de 11/09/2024.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Ademais, observa-se que a condenação transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, reproduzindo as conclusões do Tribunal de Justiça, salientou:



    “A Corte de origem, ao apreciar o pedido de absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, ponderou nestes termos (e-STJ, fls. 817-842): 



    “A condenação dos réus pelos delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico foi bem decretada, em face do que se apurou na instrução do processo. A materialidade delitiva está provada pelo relatório de investigação, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação, de exame em objetos e de exame químico toxicológico, este último atestando ser cocaína o material analisado, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica (fls. 15/16, 24/28, 73/77, 165/170 destes autos e 3/9 dos autos nº 1502076-33.2023.8.26.0319, que pode ser consultado no sistema eSAJ). A autoria das infrações por parte dos réus também é induvidosa. 



    Sempre que interrogado, o réu Murilo negou a autoria dos crimes pelos quais foi condenado, sustentando no auto de prisão em flagrante que (...). 



    Em Juízo, como consta de seu interrogatório, transcrito na sentença, alegou que “estava com uma quantidade de droga" em casa para o próprio consumo, que não é traficante e que compra para manter o próprio vício. Na residência, na noite anterior, estava com 2 amigas usando entorpecente e tinha crack em cima da mesa. "Eu pego uma quantidade maior comigo, deixo guardada na minha casa". Não sabe dizer se a cocaína era "da pessoa que tava junto lá", fazendo referência às amigas, "fiquei sem entender". Comprou o crack, 77g, por R$.1.500,00, cerca de 20 dias antes da prisão e deixava as pedras maiores dentro do saco de ração e fracionava para uso. A droga seria suficiente para 20, 30 dias de consumo. Tinha as balanças porque já teve um trailler e pesava hambúrguer. Uma estava quebrada e a outra funcionava normalmente. Vendeu lanches no trailler em 2017. O dinheiro apreendido era fruto do seu trabalho e foi recebido em notas variadas. Conheceu o corréu no trailler de lanche, mas negou conhecer Elisangela. A foto de fls. 22, da mata para baixo da sua casa, foi extraída do seu celular, mas negou ser a mata da CECAP. Tirou a foto quando foi buscar a droga para o seu consumo. Tirou de "bobeira", assim como a foto de pedaços de droga fracionados. Reconhece a conversa de fls. 19, em que pediu para "ela" buscar o dinheiro do perfume que havia comprado. Comprou o perfume de Elisangela, mas a conversa era com "Dison". Apesar da mensagem aparecer o nome de Elisangela, sabia que o corréu era quem usava a página da companheira. Desconhecia problemas dias antes de WILDSON com policiais militares. Também ligou para "Dison" para que ele fosse buscar o dinheiro do perfume” (fls. 633/634 e registro digital). 



    De sua parte, interrogado somente em Juízo, como consta de seu interrogatório, transcrito na sentença, o réu Wildson sustentou que “Eu não tenho nada não Doutora". Dias antes teve um problema com policiais no Jardim Carolina, mas negou problemas anteriores com os policiais. Após esse entrevero, com medo [dos policiais], foi embora para Igaraçu. Nessa época estava separado de Elisangela há cerca de 4, 5 meses. Trabalhava no "Sucatão" fazendo bicos há 7 meses. Conhece MURILO do trailler de lanches que ele teve "faz tempo", 7, 8 anos atrás. Após MURILO fechar o trailler nunca mais teve contrato com ele, de forma alguma e nunca mais o viu. Elisângela "vendeu o perfume pra ele sim, doutora, mas eu não sabia nem que era ele pra falar a verdade, porque eu tava brigado com a minha companheira, né doutora". Usava o Facebook de Elisângela "quando eu tava junto com ela". Se reconciliou com Elisângela após o problema que teve com os policiais, em que ficou "todo machucado". A conversa de fls. 19 se deu entre MURILO e Elisângela, que "mexia com Avon". Negou ser sua a ligação de fls. 21, entre MURILO e "Dison", pois é conhecido como "Geminho"”, cumprindo acrescentar ter ainda dito não ser usuário de drogas (fl. 634 e registro digital). 



    Todavia, a versão exculpatória dos réus se revelou pueril e inverossímil, tendo ficada isolada nos autos e sido desmentida pelo restante do conjunto probatório.



    Assim é que, nos aspectos relevantes, os agentes públicos relataram as circunstâncias da prisão do réu Murilo e apreensão do entorpecente na posse dele, bem como a admissão de culpa dele quanto à destinação ao tráfico e, ainda, de que exercia a mercancia de drogas para o réu Wildson, como constou de seus depoimentos, transcritos na sentença: “Em solo policial, Amando Parra Grossi declarou que "na qualidade de investigador de polícia vem investigando a pessoa de WILDSON SENA MATOS, vulgo "GENINHO" "DISON" ou "DI', o qual chefiaria uma associação criminosa que faria através de terceiros a venda de entorpecente, especialmente numa mata ao lado do bairro CECAP, próximo de onde fica uma praça de recreação (100 metros), local onde já ocorreram diversas incursões policiais, inclusive com apreensão de objetos furtado, sendo que em todas as ocasiões os autores conseguem fugir, ingressando no Rio Lençóis. Que uma das pessoas que as investigações apontavam como sendo vendedor de drogas para WILDSON, MURILO DA SILVA BRAGA, motivo pelo qual procederam a busca na residência do mesmo na manhã de hoje, onde encontraram entorpecente do tipo crack e cocaína, embalados para comercialização, além de duas balanças de precisão e R$.313,00 (trezentos e treze) em notas pequenas. Esclarece que quando do ingresso na residência, onde só estava MURILO, localizaram inicialmente dezoito pedras de crack já fracionados sobre a mesa da cozinha juntamente com um rolo de papel alumínio. Na sequência, num cômodo desocupado, dentro de um saco de ração, localizaram quatro pedras maiores de crack e sobre uma mesa no mesmo cômodo, quarenta e nove pinos de cocaína e uma balança de precisão. Posteriormente uma segunda balança de precisão foi encontrada no quarto de MURILO, ao lado do colchão. Na sala, foram localizados o dinheiro, no montante de R$.313,00. Que observando a rede social FACEBOOK de MURILO, obteve-se a cópia de uma conversa deste com ELISÂNGELA SÉRGIO, amásia de WILDSON, onde nela MURILO pede para que ELISÂNGELA diga para WILDSON lhe telefonar com urgência, bem como peça para a mesma ir buscar o dinheiro em sua casa. Acrescenta que WILDSON não foi localizado em sua residência na manhã de hoje, onde também foi efetuada uma busca, possivelmente pelo fato de no último domingo ter se envolvido numa ocorrência policial, ocasião em que o seu celular foi apreendido, BO n EB3961-1/2023, sendo que este setor de investigação tinha informações de que as pessoas que "trabalham vendendo droga" para WILDSON teriam sido orientadas a apagarem todas as conversas de seus celulares, bem como redobrar os cuidados. Que na galeria de fotos do celular de MURILO foi localizada foto da mata onde o mesmo faz as vendas, sendo que o depoente tinha a informação de pessoa próxima a WILDSON que esta seria uma exigência do mesmo, para que o "funcionário" comprovasse que estava na "biqueira". Diante dos fatos, o depoente deu voz de prisão a MURILO DA SILVA BRAGA, providenciando a sua condução até a Autoridade Policial, que ratificou a voz de prisão em flagrante" (fls. 03, sic). Em Juízo afirmou que no final de 2022 aportaram reclamações de moradores do bairro CECAP de movimentação de tráfico próximo a uma mata. As investigações tiveram início e deram conta de que WILDSON seria o gerente do tráfico e que um tal de "Magrão" trabalhava para ele. No curso da investigação "Magrão" fugiu da cidade em razão de dívida de drogas e, em razão disso, WILDSON contratou MURILO para substitui-lo, guardando droga em casa. 



    (...)



    As denúncias contra WILDSON tiveram início no final de 2022 e assim que "Magrão" saiu da cidade, MURILO "assumiu a função" como 'homem de confiança" de WILDSON. Policial militar, Alison Alves afirmou em solo policial (...).



      Em Juízo, confirmou que deu apoio à Polícia Civil no cumprimento do mandado de busca. Na residência de MURILO foi necessário o arrombamento da porta do fundo, sendo o acusado detido na sala. Na mesa da cozinha foram localizadas 18 pedras de crack fracionadas e um rolo de papel alumínio. Em outro cômodo, vazio, dentro de um pacote de ração animal, foram encontradas 4 pedras maiores de crack e, na mesa, 49 pinos de cocaína e 1 balança de precisão. No quarto de MURILO, por sua vez, havia 1 balança e, na sala, R$ 313,00 em notas diversas. Inicialmente MURILO negou o tráfico, mas na sequência disse que havia vendido droga até às 2h, que o dinheiro era fruto do tráfico e que "se quisermos saber onde as drogas vieram, era para perguntar para o envolvido em uma briga com a Polícia Militar ocorrido no último final de semana", em referência a WILDSON, vulgo "Geminho". As denúncias, há cerca de 3 meses, davam conta de que MURILO realizava o tráfico no fundo da CECAP, próximo ao rio, para WILDSON. Afirmou que a imagem de fls. 22 é o fundo da CECAP, onde passa um rio, e onde ficam muitos usuários. A respeito de Elisangela, afirmou que uma semana antes ela se dirigiu ao quartel para pedir ajuda, sendo atendida por uma policial. Estava bem assustada, chorando e relatou que estava sendo ameaçada por WILDSON, que o companheiro tinha uma arma de fogo e estaria com essa arma na adega, no Jardim Carolina, onde ocorreu o entrevero com a Força Tática e ele resistiu à abordagem, com apoio de populares. Elisangela, na oportunidade, disse que WILDSON era o grande responsável pelo tráfico no Jardim Carolina, CECAP, fundo da CECAP e Itapuã. Pelo que davam conta as denúncias e se verificou, MURILO comercializava drogas na mata, próxima ao rio, para WILDSON”, cumprindo acrescentar ter o policial Amando dito em Juízo que localizou na residência de Murilo também dinheiro proveniente de tráfico de drogas, que estima que Murilo trabalhava para Wildson fazia cerca de um mês e meio e que durante a investigação entrevistou muitas pessoas que lhe relataram a dinâmica do tráfico de entorpecentes realizado pelos réus (fls. 625/629 e registro digital - grifei).



    A testemunha Elisângela declarou no inquérito que “foi amasiada com WILDSON, também conhecido como "DISON" ou "GEMINHO" por um ano, rompendo o relacionamento quando descobriu que o mesmo realizava tráfico de entorpecentes, ficando separados por cerca de um ano até que em novembro último reataram o relacionamento. Que no entanto, percebeu que DISON continuava vendendo entorpecentes e pelo fato de ser pessoa que sempre trabalhou honestamente e ter filhos, e percebendo que estava se colocando em risco, já que não tem dúvida que em ocasiões que o mesmo foi buscá-la no trabalho estivesse com "coisas erradas" no carro, resolveu ter uma conversa franca com DISON para ou continuarem com ele trabalhando de forma honesta, ou romperem, ocasião em que o mesmo lhe respondeu que a vida que tinha escolhido para ele era aquela, fazer tráfico de drogas, e que não deixaria tal vida, foi quando então pensando em seus filhos e em seu trabalho, achou por bem encerrar o relacionamento. Com relação aos fatos tratados neste Inquérito, conhece a pessoa de MURILO DA SILVA BRAGA, o qual passou a "trabalhar" vendendo drogas para DISON quando o antigo vendedor a quem conhecia por MAGRÃO foi preso, tendo inclusive na sua presença várias vezes MURILO prestado contas com o seu então amásio dizendo quantas gramas havia pego e, naquele momento, passava dinheiro para DISON. Afirma que a declarante e DISON tinham os respectivos telefone compartilhados, portanto, quem fazia transações utilizando o seu celular era o próprio, inclusive utilizando as suas redes sociais, afirmando que a página de Facebook onde consta a sua foto e o nome "ELISANGELA SERGIO" era utilizada exclusivamente por DISON, sendo que a página que a declarante efetivamente utiliza tem "LIH SERGIO", portanto, sequer sabia das conversas que ora lhes são apresentadas, onde MURILO pede para a pessoa de LI, que no caso era o próprio DISON, ligar para o mesmo urgente, bem como para passar em sua residência pegar o dinheiro. Afirma que o celular de DISON foi apreendido recentemente numa ocorrência de resistência dele com os policiais militares, achando a declarante que no referido celular estejam bastante mensagens ao tráfico de drogas. Afirma que DISON não faz uso de entorpecente, apenas venda. Que foi orientada caso venha a sofrer alguma ameaça por parte do mesmo, efetuar boletim de ocorrência, bem como requerer medida protetiva de urgência. Afirma que não sabe do paradeiro de DISON, ouvindo comentário que estaria na cidade de Barra Bonita, sendo que recebeu num domingo atrás uma ligação restrita do mesmo, quando pedia ajuda, afirmando estaria sendo abandonado pelos amigos, com a declarante recusando ajuda, alegando ao mesmo que era pessoa honesta e não queria ser presa junto dele” (fl. 71). Em Juízo, ouvida na qualidade de informante, como consta de seu depoimento, transcrito na sentença, ela informou que “como companheira de WILDSON há 2 anos e meio, 3 anos "eu não sei de nada disso". Confirmou que esteve na Delegacia de Polícia e que leu o depoimento que prestou. Escutava as pessoas "falarem sobre isso", "mas eu não vi nada de ilícito". Disse que não entendeu o motivo de constar do depoimento que teria apontado seu companheiro como traficante, quando nega tê-lo feito. Negou problemas com o Delegado, assim como WILDSON. Conheceu MURILO "de restaurantes", porque foi cozinheira e MURILO teve um restaurante no passado. Afirmou que a conversa de fls. 19 teve com MURILO a respeito de venda de perfume da Avon, Boticário. MURILO estava pedindo para que a depoente buscasse o dinheiro de um perfume que havia vendido para ele. Confirmou que WILDSON usava o seu celular, "mas nessa conversa [fls. 19] sou eu mesmo com o MURILO a respeito do perfume". Tem outra página de Facebook, porque tem outro celular, do trabalho. O companheiro, que tem apelidos de "Gi" e "Geminho", trabalhava no "Sucatão" e "de maneira alguma" vendia drogas. Durante a vida em comum ocorreu uma separação do casal, que durou 3 dias. Os réus não eram próximos” (fl. 632 e registro digital). 



    A testemunha Luíz Cláudio, delegado de polícia, declarou em Juízo que “no dia seguinte aos fatos ouviu Elisângela por iniciativa dela. Segundo Elisângela, após problemas com policiais militares e a apreensão do aparelho celular, WILDSON se evadiu da cidade, o que frustrou em relação a ele o cumprimento do mandado de busca. Elisangela seria intimada para depor, mas se apresentou antes e afirmou que WILDSON traficava e que MURILO traficava para o corréu, substituindo um tal de "Magrão" que havia fugido por estar ameaçado de morte por WILDSON. Conhecia MURILO como usuário que traficava, "praticamente um escravo" de um traficante maior. WILDSON é um "velho conhecido" dos meios policiais juntamente com o irmão gêmeo e está em um "patamar" no tráfico que o permite não mais fazer o varejo, utilizando-se de usuários que para ele realizam a venda. Havia um "combinado" que impunha o envio de foto do local da venda por MURILO para WILDSON. Cerca de cinco dias após o depoimento de Elisangela, ao sair da Delegacia, o depoente foi abordado por Elisangela, que tirou os óculos de sol e exibiu uma lesão grande no olho e disse "eu sou amásia do `Dison´, olha o que ele fez", tendo o depoente determinado que fosse lavrado o boletim de ocorrência por coação no curso do processo. Soube, posteriormente, que Elisangela deixou a Delegacia dizendo que passaria pelo pronto- socorro porque estava com dor, mas nunca mais apareceu. Sobre a conversa no Facebook, Elisangela afirmou desconhecer, apontando que as mensagens existentes na página pertenciam ao companheiro [WILDSON] e que ela se utilizava de outra página ("Lih Sérgio"). Elisangela não fez qualquer menção de ter tido negócios com MURILO e confirmou que presenciou várias vezes os réus tendo conversas sobre tráfico”, como consta de seu depoimento, transcrito na sentença (fls. 634/635 e registro digital). 



    (...)



    Importante transcrever o relatório de investigação que embasou o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços dos acusados, que possibilitou a apreensão dos tóxicos e demais objetos: “Através do presente, informo que o Setor de Investigações desta Unidade de Polícia Judiciária, passou a receber informações que, há cerca de seis meses, na mata, margeando o Rio da prata na Rua Ana Maria Machado, no Bairro Cecap, neste município, ocorre venda de drogas. (...) Diversas vezes investigadores de Polícia realizaram incursões no local, porém, devido a topografia e ao rio, a prisão dos criminosos é bastante prejudicada, haja vista, a facilidade que encontram em fugir e se desfazer das drogas, no entanto, mesmo diante dessas dificuldades, já conseguimos recuperar objetos provenientes de furto no local, os quais, certamente, foram trocados por drogas. Como a venda da droga ocorre em meio a vegetação e devido a sua localização, não foi possível realizarmos filmagens, entretanto, realizamos diligências com viaturas descaracterizadas, em dias e horários alternados e constatamos grande movimentação de usuários de drogas, devido a suas características físicas e vestimentas, segue abaixo foto do local para uma melhor compreensão. (...) Sendo assim, passamos a entrevistar usuários de drogas, moradores da região, que nos relataram que não suportam mais ver seus filhos expostos a essa situação e correndo o risco de serem aliciados pelos traficantes, nesse ponto destacamos que, próximo ao local, há uma praça de recreação com campo de futebol, brinquedos para crianças e aparelhos de ginásticas, onde os moradores do bairro frequentam para a prática de esportes, em especial, crianças e adolescentes. (...) Apuramos os fatos com informantes e ainda fomos procurados por familiares, de usuários de drogas, em especial as genitoras, que além de nos confirmarem a prática delitiva no local, ainda nos relataram que seus filhos sofrem agressões físicas e constantes ameaças quando estão devendo drogas. Todas as informações davam conta do envolvimento de um grupo criminoso que realiza o comercio espúrio de drogas, onde cada membro exercia funções previamente definidas. Diante disso, passamos a diligenciar para identificar os membros desse grupo criminoso e conseguimos apurar que o “chefe” trata-se de Wildson Sena Mattos, vulgo “geminho”, sendo ele o responsável por adquirir quantidades de drogas consideráveis e distribuir para que seus subordinados façam a venda. No decorrer das investigações apuramos que a venda, no meio da mata era exercida inicialmente por um homem, conhecido pelo vulgo de “Magrão”, e diligenciamos para identificá-lo, porém, muito embora, os esforços, não tivemos êxito, haja vista que “Magrão” foi embora do município, por estar devendo drogas para Wildson, com isso, seu posto foi ocupado por Murilo da Silva Braga, o qual, além de efetuar a venda da droga em meio ao matagal, também armazena drogas para o bando em sua residência, localizada na Rua José Rafaeli, 112, Lençóis Paulista SP, onde também prepara e acondiciona o entorpecente para a comercialização, é importante consignar ainda, que há informações recentes de que Murilo estaria em posse de uma arma e fogo, abaixo podemos ver a foto de sua residência. (...) Sobre Wildson, vale frisar que é conhecido, de longa data, nos meios Policiais, pela prática de crimes, em especial pelo Tráfico de Drogas, já sendo preso por conta disso, em continuidade, de acordo com as investigações, Wildson muda de residência com frequência, justamente para atrapalhar eventuais investigações, no entanto, recentemente, conseguimos localizar seu atual endereço na Rua Antonio Lourenço Blanco Filho, 68, Lençóis Paulista, onde reside juntamente com Michel Henrique Barbosa da Silva Emiliano e um homem identificado pelo prenome de Rodrigo, vulgo “Jesus”, que realizam a venda de drogas para o grupo e onde armazena parte da droga para posterior venda, abaixo segue foto do imóvel. (...) Conforme apuramos, com as diligências e informações, Wildson e seu grupo realizam a venda de drogas, principalmente, em meio à mata, localizada no Bairro Cecap, utilizando os imóveis para armazenamento e preparação das drogas, razão pela qual, não foi observada pela equipe movimentação típica de usuários de drogas nos locais, sendo comum essa tática para não levantar suspeitas. Assim, até que uma nova providência de polícia judiciária não seja efetivada, Wildson e seus subordinados continuarão a realizar tráfico de drogas, na certeza da impunidade, para atender a crescente demanda de usuários de droga, disseminado a desgraça na vida e família dos usuários, atingindo com sua conduta crianças e adolescentes em fase de formação, além disso, alimenta o ciclo de crimes, com o recrudescimento de delitos como Furtos e Roubos, dos quais os dependentes de drogas conseguem dinheiro para sustentar seu vício. Não é só, o direito individual do investigado no que tange a inviolabilidade de seu domicílio não pode ser tido como absoluto diante deste grave crime que assola a sociedade brasileira, bem como do farto conjunto de informações que carreiam o presente relatório. Sendo assim, por todo o exposto e considerando que já foram utilizados todos os meios menos invasivos, considerando ainda não haver mais outros meios disponíveis para a continuidade das investigações é imprescindível, o deferimento de Mandado de Busca e Apreensão nos imóveis (...)” (fls. 3/9 dos autos nº 1502076- 33.2023.8.26.0319). 



    No caso em pauta, inexiste motivo para desprezar a firme e segura palavra dos servidores públicos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade os depoimentos deles, prestados sob o compromisso legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar crimes de tal gravidade a pessoas inocentes, de forma aleatória e sem motivo plausível para tanto, ainda mais se valendo de certa quantidade de tóxicos, pois nenhum proveito isso lhes traria. 



    A propósito, cabe lembrar prevalecer a presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade, de modo que essa prova era mesmo suficiente para justificar o acolhimento da acusação. O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189). 



    (...)



    Vale lembrar, ainda, que não se pode alegar ser a prova frágil por haver alguma contradição nas declarações prestadas pelos agentes públicos o que se admite apenas para argumentar-, pois, como é cediço, pequenas dissonâncias na prova oral são admissíveis e ocorrem com frequência quando as pessoas estão falando a verdade e não chegam, de forma alguma, a infirmar a certeza da autoria e materialidade das infrações aqui apuradas. A respeito do tema, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262). 



    Nesse contexto, a certeza de que o tóxico apreendido se destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e das circunstâncias da prisão do réu Murilo, ocorrida após minucioso trabalho de investigação, em que se apurou que ele guardava drogas em sua residência para o corréu Wildson, com vistas a posterior revenda, tendo a diligência policial se revelado frutífera, pois apreendidos no imóvel, além de “crack” e cocaína, duas balanças de precisão com resquícios de entorpecentes (laudo fls. 165/170) e rolo de papel alumínio, petrechos normalmente utilizados para separar e embalar entorpecentes, tudo a espancar qualquer dúvida sobre ter sido correta a condenação, ainda mais se tendo em conta a admissão de culpa do réu Murilo aos agentes públicos, ainda no calor dos acontecimentos, quanto à prática por ele da mercancia de drogas. Além disso, a negativa dos réus quanto à associação deles para o comércio de drogas caiu por terra diante das provas produzidas nos autos, em especial o relatório de investigação, o minucioso relato dos agentes públicos, o depoimento no inquérito da testemunha Elisangela e as mensagens e diálogos extraídos no aparelho celular apreendido nos autos (fl. 19), do qual se extrai a inequívoca conclusão de que há mais de mês ele e o réu Wildson atuavam juntos no comércio de drogas na cidade de Lençóis Paulista. 



    Diante desse cenário, era preciso que os apelantes apresentassem elementos concretos que respaldassem a versão de inocência por eles apresentada, segundo a qual não praticaram o tráfico de entorpecentes no local descrito na denúncia e nem se associaram para a venda de entorpecentes, mas disso eles não se desincumbiram a contento e a defesa de cada qual nada trouxe de substancial que pudesse induvidosamente afastar a convicção a respeito da responsabilidade penal deles pelos ilícitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Como registrado na sentença atacada, quanto à idoneidade das provas para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em fundamentação aqui ac